Tribunal: TJDFT
Processo: 0750956-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750956-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Alega, em síntese, que: 1) estão presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, notadamente o risco de dano grave decorrente da expedição de precatório ou RPV; 2) há probabilidade de provimento do recurso, pois teria ocorrido a prescrição da pretensão executória em razão do ajuizamento equivocado do cumprimento de sentença em autos apartados, posteriormente cancelados, o que configuraria erro grosseiro incapaz de interromper o prazo prescricional; 3) a decisão agravada também incorre em equívoco ao homologar cálculos que representariam anatocismo indevido pela aplicação da Taxa Selic sobre montante já acrescido de juros; 4) a Contadoria Judicial, com o aval da decisão agravada, apurou o valor principal, aplicou sobre ele correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (índice da poupança) até novembro de 2021 e, em seguida, somou o principal corrigido com os juros acumulados nesse período, formando um novo montante; e, sobre este montante consolidado, passou a aplicar a Selic a partir de dezembro de 2021; 5) a metodologia correta exigiria a incidência da Selic apenas sobre o valor principal corrigido até novembro de 2021, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Requer a suspensão da decisão agravada, obstando a expedição de qualquer requisitório de pagamento (Precatório ou RPV) até o julgamento de mérito deste agravo, e, no mérito, seja reconhecida a prescrição da pretensão executória ou, subsidiariamente, o excesso de execução decorrente da prática de anatocismo, determinando que o valor do débito seja recalculado, aplicando-se a Selic, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente sobre o valor principal devidamente corrigido pelo IPCA-E até novembro de 2021. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) Ao contrário do alegado, o pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado em 27/12/2024, nos autos do processo n. 0722791-56.2024.8.07.0018, conforme se verifica em ID 221845631 daquele processo, tendo sido determinado à parte exequente que promovesse a execução diretamente neste processo (despacho de ID 223863764 daquele processo). Assim, considerando a data do trânsito em julgado em 22/01/2020 (certidão de ID 55204669) verifica-se que o ajuizamento da presente execução, em 27/12/2024, ocorreu antes do término do quinquênio legal, motivo pelo qual não há que falar em prescrição. (...) Assim, diferentemente do que alega o agravante, o protocolo inicial do cumprimento de sentença, ainda que em autos apartados, teria o condão de interromper a prescrição da pretensão executória, ainda que, posteriormente, a distribuição tenha sido cancelada para sua repropositura nos próprios autos da ação originária. No mesmo sentido: (...) 1 Conquanto o Cumprimento de Sentença tenha sido apresentado em autos apartados, trata-se de vício sanável, sendo possível oportunizar ao Executado apresentá-lo diretamente nos autos do processo principal, o que não importa prejuízo a qualquer das partes. 2. No caso concreto, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e celeridade processual, concedeu-se prazo para ser implementada a fase procedimental de satisfação do direito nos autos principais, o que foi atendido pelo Exequente, não merecendo acolhida a preliminar de prescrição suscitada pelo Distrito Federal, porquanto se tem por preservada a data do protocolo nos autos apartados, que ocorreu antes do término do quinquênio legal. (...) (Acórdão 1930055, 0722993-87.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Já em relação à Selic, o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 determina a sua incidência sobre o valor consolidado, tratando-se de sucessão de índices, e não de dupla incidência sobre um mesmo período, o que afasta a alegação de anatocismo, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No mesmo sentido: “(...) 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, há incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Essa modalidade de atualização abarca a correção monetária e os juros de mora, portanto, a sua incidência exclui a de outro índice ou juros. 2 - Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021. 3 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. (...)” (Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator